Tribunal: STF
Processo: Rcl 49258
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Francisco Américo Rodrigues, em face da decisão proferida pelo Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos do Processo 1000818-94.2020.8.26.0369.
    Na petição inicial, o reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ACO 3.396, ARE 1.319.967 e ARE 1.314.586.
    Sustenta a ilegalidade da aplicação da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei 13.954/2019 aos militares estaduais aposentados, dada a competência do ente federado para a fixação de percentual a ser descontado a título de contribuição previdenciária.
    Em suas palavras:
    “(...) o reclamante busca o reconhecimento da ilegalidade da contribuição instituída pela Lei 13.954/19, e portanto, demonstra a presença de afronta ao Pacto Federativo, em especial ao artigo 149, §1º da Constituição Federal. 
    Ademais, restou devidamente comprovada a extrapolação da competência da União em editar alíquotas de contribuições previdenciárias que lhe foi atribuída, contrariando, portanto, os artigos 42, § 1º e artigo 142, § 3º, inciso X, que determina que cabe à lei estadual específica dispor sobre a ‘estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade’ e ‘a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares’. 
    Desta forma, a competência para a instituição de lei sobre regime previdenciário dos militares é de cada um dos respectivos entes federativos. Assim, em relação aos militares dos Estados, cabe a estes a edição da lei sobre o tema. Não se trata de reconhecimento de direito adquirido de regime previdenciário, mas sim de respeito ao pacto federativo. 
    E, de acordo com a decisão assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”. (eDOC 1, p. 4-5)
    Diante disso, alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo interno que se seguiu, aplicou equivocadamente a tese firmada no tema 160 (RE-RG 596.701/MG), porquanto tem fundamento em objeto diverso do questionado pelo reclamante.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão atacada, e ao final, a cassação do ato.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, o reclamante sustenta a aplicação equivocada da tese assentada no tema 160-RG, fato que obstou a subida do apelo extraordinário a esta Corte. Com efeito, a controvérsia posta no referido paradigma tratou da incidência da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003.
    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte fixou a seguinte tese:
    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.
    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado:
    ”CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2020)
    Por outro lado, a matéria discutida nos presentes autos refere-se à aplicabilidade da Lei Federal 13.954/2019 aos militares estaduais. Destaco, pois, trecho do julgado:
    “No mérito, o recurso da parte autora não comporta provimento, mantendo-se a r. sentença pelas razões já bem expostas na sua fundamentação (fl. 71-73).
    (...)
    De fato, conforme bem ressaltado na r. sentença, a contribuição previdenciária ora combatida encontra amparo na Lei 13.954/19, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor, salientando-se ainda não haver direito adquirido a regime jurídico anterior.
    (...)
    Dessa forma, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (eDOC 10 p. 2-4)
    Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos é diversa da matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 596.701/MG, tema 160, de relatoria do Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2020, motivo pelo qual se verifica o desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada. 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato atacado, haja vista a ausência de similitude entre o caso dos autos e o tema 160 da sistemática da repercussão geral, e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente